Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706550-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Fernando Antonio Carvalho Barreira Apelados: Pedro Alves Sobrinho e outros D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (Id. 58940224) e por Fernando Antônio Carvalho Barreira (Id. 58940242) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Pedro Alves Sobrinho e o segundo apelante alegaram que o imóvel que é objeto da presente controvérsia foi submetido a procedimentos de regularização fundiária em curso na Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (no 00070-00004525/2021-04 e no 0070-00005226/2022-60) (Id. 63348723). Diante desse contexto sobreveio a decisão monocrática, referida no Id. 63356388, por meio da qual este Relatou, ao privilegiar a tentativa de solução extrajudicial entre as partes, determinou a suspensão do curso do presente processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Transcorrido o aludido lapso temporal a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível promoveu os autos à consideração deste Relator (Id. 71509186 e Id. 71509188). Feitas essas considerações, manifestem-se as partes se houve a pretendida regularização fundiária do imóvel objeto da presente demanda, no curso dos procedimentos administrativos no 00070-00004525/2021-04 e no 0070-00005226/2022-60, na Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, no prazo de 5 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator